Tribunal: TCU
Processo: 041.652/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Tarcisio Bezerra Dantas contra decisão que julgou irregular suas contas com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto por Tarcísio Bezerra Dantas contra o Acórdão 11753/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhe aplicou multa, em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 0237991-98/2007, firmado entre a União e a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao responsável.